Tribunal: TJMT
Processo: 1122027-85.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1122027-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROGERIO ROQUE DA SILVA - CPF: 690.216.191-72 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1122027-85.2025.8.11.0041

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. EXIBIÇÃO PARCIAL SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DO ART. 400 DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS RATEADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação autônoma de exibição de documentos ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, rejeitou as preliminares, reconheceu a existência de pretensão resistida, acolheu parcialmente o pedido para declarar satisfeita a obrigação exibitória pela apresentação dos documentos reputados exigíveis e úteis, e determinou o rateio das custas e despesas processuais, com cada parte responsável pelos honorários de seu advogado.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e da alegada ausência de exibição integral dos documentos; (
ii
) reforma da sentença para reconhecer a insuficiência da documentação apresentada e determinar a exibição integral dos documentos requeridos; (
iii
) aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC; e (
iv
) inversão integral dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da alegada ausência de exibição integral dos documentos; (
ii
) estabelecer se é admissível a ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, com natureza satisfativa; (
iii
) determinar se a documentação apresentada pelo banco satisfaz a obrigação exibitória e afasta a incidência do art. 400 do CPC; e (
iv
) definir se cabe a inversão integral dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acervo probatório documental mostra-se suficiente para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, porque o juízo examina a documentação juntada, enfrenta as preliminares e aprecia expressamente a suficiência dos documentos apresentados.

5. Não há cerceamento de defesa quando a sentença não recusa a produção de prova útil nem encerra prematuramente a instrução sem base documental mínima, mas reconhece que os documentos exigíveis foram apresentados e que os demais já se acham comprovados por outras peças ou não justificam nova ordem de exibição.

6. Subsiste, sob a vigência do CPC/2015, a possibilidade de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, com natureza satisfativa, quando a pretensão se exaure na apresentação do documento ou da coisa, coexistindo essa via com a produção antecipada de provas.

7. O interesse e a adequação processuais decorrem da utilidade da obtenção do documento em poder de outrem, sem exigência de urgência nem de vinculação necessária a futura ação principal.

8. A exibição parcial não equivale à não exibição absoluta quando os contratos juntados contêm os elementos essenciais da relação jurídica, com indicação de cláusulas, taxas, prazos e valores pactuados, e quando os descontos e a averbação se mostram demonstrados por outras peças dos autos.

9. Não incide a presunção de veracidade do art. 400 do CPC quando o juízo conclui, de modo fundamentado, que houve apresentação do contrato e dos demais documentos necessários à solução do pedido exibitório, e que a ausência de outros documentos não inviabiliza a apreciação da controvérsia.

10. O rateio das custas e despesas processuais, com cada parte responsável pelos honorários de seu advogado, revela-se coerente quando há acolhimento apenas parcial da pretensão, com necessidade de provocação jurisdicional para obtenção de documentos e posterior apresentação, pelo banco, das peças reputadas suficientes ao encerramento da controvérsia exibitória.

11. Não cabe majorar honorários advocatícios em grau recursal quando não houve prévia fixação na origem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

12. Preliminar rejeitada e mérito desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I; CPC, arts. 396 e seguintes; CPC, art. 400; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.10.2019; STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2021, DJe 02.08.2021.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1122027-85.2025.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pelo autor
ROGERIO ROQUE DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1122027-85.2025.8.11.0041, ajuizada em face do requerido
BANCO DAYCOVAL S. A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas e das despesas processuais. Não houve condenação em honorários.

Na
petição inicial
, a parte autora,
ROGERIO ROQUE DA SILVA
, postulou pela apresentação do instrumento contratual, do comprovante de depósito dos valores do empréstimo, da cópia do termo de averbação contratual junto ao INSS, de eventual
log
de contratação eletrônica, de extrato evolutivo da dívida, de documentos relacionados a cartão de crédito consignado, inclusive termo de consentimento, faturas mensais e comprovante de entrega do cartão, além de eventual apólice de seguro prestamista e respectivo termo de adesão, caso houvesse cobrança dessa natureza.

A pretensão inicial gira em torno da alegação de que tais documentos estariam em poder da instituição financeira e seriam necessários ao pleno conhecimento da relação contratual estabelecida entre as partes (id. 356284896).

Na fase de
contestação
, o requerido,
BANCO DAYCOVAL S. A.,
alegou a inadequação da via eleita sob o argumento de que a providência buscada pela parte autora deveria ter sido veiculada por meio do procedimento de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil, e não por ação autônoma de exibição de documentos.

No mérito, discorreu sobre os documentos pretendidos, questionou a pertinência da pretensão deduzida e defendeu o não cabimento de multa cominatória, ao final requerendo a improcedência da ação (id. 356285886).

Em
impugnação
, a parte autora rebateu as teses defensivas e reiterou a adequação da via processual escolhida, a existência de interesse de agir, a legitimidade da gratuidade deferida e, sobretudo, a efetiva obrigação do réu de exibir os documentos requeridos na inicial (id. 356285892).

Na
sentença
, o juízo
a quo
, em síntese, reconheceu a adequação da ação proposta para fins de exibição documental, rejeitou as preliminares levantadas pelo banco, reputou suficiente a documentação posteriormente apresentada pela instituição financeira e, por isso, julgou parcialmente procedente a demanda apenas para declarar satisfeita a obrigação de exibição, sem impor providência adicional além do reconhecimento do adimplemento documental no curso do processo (id. 356285894).

Nas
razões do recurso
, o autor,
ROGERIO ROQUE DA SILVA
, sustenta que a sentença deve ser reformada porque reconheceu como satisfeita a obrigação de exibição documental, embora o banco não tenha apresentado integralmente os documentos requeridos.

Afirma que a ação foi proposta para obter a documentação do suposto contrato de empréstimo consignado responsável por descontos em seu benefício previdenciário, já que a instituição financeira não a forneceu na via administrativa.

Defende que a ordem judicial não foi cumprida de modo completo, pois faltaram documentos que reputa essenciais, como comprovante de entrega do cartão RCC, termo de averbação junto ao INSS, extrato evolutivo da dívida e comprovante de liberação do crédito.

Alega, ainda, que, em caso de contratação eletrônica, também seria indispensável a apresentação do log completo da operação, com os dados técnicos aptos a demonstrar a regularidade da manifestação de vontade.

Discorre que a exibição parcial não equivale ao cumprimento da obrigação, o que impõe a aplicação do art. 400 do CPC, com presunção de veracidade das alegações relativas à inexistência de contratação válida, à ausência de disponibilização do numerário e à irregularidade dos descontos.

Sustenta, ademais, que a falta desses documentos configurou cerceamento de defesa, por impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, impugna a distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que o banco deu causa ao ajuizamento da demanda e à sua continuidade, tanto pela negativa administrativa quanto pela resistência injustificada em juízo.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para determinar a exibição completa dos documentos faltantes ou, subsidiariamente, aplicação da presunção do art. 400 do CPC, além da atribuição integral das custas e honorários ao apelado (id. 356285896).

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo réu,
BANCO DAYCOVAL S. A
., por meio das quais defende que apresentou a documentação necessária e que os contratos juntados aos autos contêm os elementos essenciais da relação jurídica, com cláusulas, taxas, prazos e valores pactuados.

Argumenta que outros documentos mencionados pela apelante, como comprovantes de repasse e termos de averbação junto ao INSS, não se inserem no dever de exibição nesta via processual, por poderem ser obtidos pelo próprio consumidor junto aos órgãos competentes ou à instituição de destino.

Com isso, sustenta a suficiência da documentação exibida e o regular cumprimento do dever de informação, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 356285901).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026